Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 779, I, do Código de Processo Civil, somente deve ser incluído no processo executivo o devedor reconhecido no título executivo extrajudicial. Logo, não é possível a inclusão do genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato.
2. A responsabilidade do genitor por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no processo executivo. Precedentes desta Corte.
3. O princípio da relatividade subjetiva preconiza que os efeitos do contrato se produzem apenas em relação às partes, não afetando terceiros, estranhos ao negócio jurídico.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.